Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-54.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029592-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[KELLY NAYARA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.811-70 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1029592-54.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
KELLY NAYARA SILVA CONCEICAO

Recorrida:
MAGAZINE LUIZA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 4
.
º, I, DA LEI 9.
099/95.
DOMICÍLIO

DO
RÉU OU A CRITÉRIO DO AUTOR, ONDE ESTE POSSUA FILIAL, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SUCURSAL
.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 º, I, da Lei 9.099/95.

2. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal nesta cidade de
Várzea Grande
/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
KELLY NAYARA SILVA CONCEICAO

postula
reparação por danos
morais
, em razão de
negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia
.

O
juízo de origem, de ofício, reconheceu a incompetência territorial, extinguindo o
processo
, sem resolução d
e
mérito, nos termos do
art.
51, inciso III
c/c art. 4, III,
ambos
da Lei n
.
º 9.099/95
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
KELLY NAYARA SILVA CONCEICAO
nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da competência do
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
e a
procedência
dos pedidos formulados na presente ação
.

Em contrarrazões (
ID
114258490
), a empresa Recorrida
MAGAZINE LUIZA S/A

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022